Tribunal: TJMT
Processo: 1014710-88.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014710-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), MARGLITON JHONATAN ARAUJO FREITAS - CPF: 046.110.211-06 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– PRISÃO PREVENTIVA
– 1.
ALEGADA NULIDADE
POR
INVASÃO DE DOMICÍLIO

– IMPROCEDÊNCIA – ESPOSA DO PACIENTE AUTORIZOU A ENTRADA DOS AGENTES POLICIAIS –
2.
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES -
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de violação de domicílio por ingresso dos agentes policiais na residência do paciente não procede, tendo em vista que a entrada foi autorizada pela esposa do paciente, conforme afere-se do depoimento
da mesma
.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (
STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023
).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
MARGLITON JHONATAN ARAÚJO FREITAS
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente em decorrência, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) a ilicitude das provas por “invasão de domicílio”; II) imposição de medidas cautelares mostram-se suficientes.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
217599655
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
218413244
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
222324168
), sintetizando com a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas c/c Posse irregular de munição de uso permitido (art. 33 da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 12 da Lei n.º 10.826/03) – 1. Requestada nulidade no ingresso policial em domicílio – Insubsistência – Crime de natureza permanente – Autorização de ingresso devidamente consentida pela proprietária – Fundadas razões – Flagrante ilegalidade não evidenciada – Não acolhimento – 2. Pretendida conversão da prisão preventiva em medidas cautelares alternativas ao cárcere – Insubsistência – Fundamentação idônea – Necessidade da custódia demonstrada – Garantia da ordem pública – Gravidade concreto do delito – Apreensão de considerável quantia de drogas, envelopada e organizada em forma ideal ao comércio, instrumentos diversos para a prática delitiva, caderneta de contabilidade do comércio ilícito e elevado valor em cédulas – Paciente reincidente específico em tráfico – Precedentes STJ – Constrangimento ilegal não evidenciado – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar a alegada segregação ilegal, a que está submetido o paciente
MARGLITON JHONATAN ARAUJO FREITAS
,
por ordem do Juízo da 5ª
Vara Criminal Da Comarca De Rondonópolis
/MT.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n. 1010709-51.2024.8.11.0003
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garanti
a

d
a ordem pública
e aplicação da lei penal
, fundamentando sua
decisão na periculosidade e na reincidência do paciente.
Vejamos excerto da decisão:

“(...)
No caso em tela, encontram-se patentes os indícios de autoria e materialidade, isto é, o fumus boni iuris, em virtude dos documentos acostados aos autos, mormente diante do Boletim de Ocorrência, declarações acostados ao Auto de prisão em Flagrante aqui sob análise e Laudo Pericial Criminal nº 511.3.10.9151.2024.177789-A01, tendo este, inclusive, confirmado que o entorpecente apreendido na residência do flagrado trata-se de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria n° 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde e suas atualizações e a Lei nº 11.343/2006.

Ainda, de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.210968,
foram apreendidas, na residência do custodiado, entre outras coisas, 68 unidades de substância análoga a Cocaína, 59 unidades de substância análoga a Pasta Base, 01 (uma) máquina de cartão, 01 (uma) balança de precisão, 02 (suas) munições, Calibre .38, intactas e 01 (uma) caderneta contendo anotações de possível contabilidade referente ao tráfico dos entorpecentes apreendidos.

(...)

No tocante à necessidade da custódia nesse momento, para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, verifico que tal se encontra latente nos autos, vez que, a par da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia preventiva por conveniência de eventual instrução criminal e aplicação da lei penal é medida que se impõe neste atual momento.

De mais a mais, conforme certidão de antecedentes criminais anexas aos autos,
o custodiado já respondeu a ação penal pelo crime de tráfico de drogas nesta urbe, assim como possui executivo de pena ativo (vide Autos nº 1007164-41.2022.8.11.0003 (PJE) e 2000495- 63.2022.811.0064 (SEEU)).

(...)

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam,
HOMOLOGO
o Auto de Prisão em Flagrante apresentado e, com inteligência no art. 310, inciso II do Código de Processo Penal, por entender estarem presentes os requisitos necessários,
CONVERTO A CUSTÓDIA EM FLAGRANTE DE MARGLITON JHONATAN ARAUJO FREITAS EM PREVENTIVA
, com fundamento nos
arts
. 312, caput e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, medida que se impõe neste momento para garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal. (...) (sic) (Id. 216945664 -pág. 77/87)”

No que tange à alegação
nulidade da busca domiciliar, tendo em vista a ausência de mandado judicial ou justa causa, extrai-se dos autos a inexistência da tese sustentada, posto que, consta que a polícia, recebeu denúncias anônimas, indicando que
“
durante patrulhamento pelo bairro
C
idade de
D
eus (...) foi acionado por uma moradora do bairro, que não quis se identificar que, em uma determinada residência daquela rua, estaria ocorrendo uma briga familiar, onde uma voz de mulher gritava por socorro
.
”
.

Outrossim, constata-se do depoimento prestado na delegacia pela Sra.
Ruth Maria Vieira Rodrigues
, esposa do paciente, que ela teria autorizado a entrada da guarnição policial em sua residência.

Com efeito, entende-se que a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional do art. artigo 144, §5º, da Constituição da República, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública e, por se tratar de diligência inerente à atividade policial e efetuada de maneira pontual e rápida, revel
ando
-se, por óbvio, prescindível uma autorização judicial ou a existência de uma “prévia investigação”, cujas ausências não acarretaram qualquer ilegalidade.

Em situações tais, aplicável a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO. 1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre. 2. O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente. Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio. 3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da
Republica
Federativa do Brasil de 1988. 4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência
por que
se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada. 5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ. 6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.”

(STJ - HC: 545661 DF 2019/0341369-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2020).

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada pela Defesa de
MARGLITON JHONATAN ARAUJO FREITAS
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024